Tribunal: TJMT
Processo: 1014864-48.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014864-48.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (EMBARGADO), Valdecir Errera (EMBARGADO), VALDECIR ERRERA (EMBARGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente na decisão embargada quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviados pelo
Banco do Brasil S.A.
,

em face de
acordão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento que, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso para negar-lhe provimento, mantendo a decisão que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo devedor na ação de execução.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, por não ter se manifestado sobre os artigos 494, 502, 503, 505 e 507 do CPC, alegando que a decisão não poderia ser modificada, ante a vedação de se decidir questão já analisada, sob pena de grave violação da coisa julgada.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, juntou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (ID. 57310486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, o embargante alega a existência de omissão no acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento, por não ter se manifestado sobre os artigos 494, 502, 503, 505 e 507 do CPC, alegando que a decisão não poderia ser modificada, ante a vedação de se decidir questão já analisada, sob pena de grave violação da coisa julgada.

Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes, realizado na minuta e/ou contraminuta recursais.

No caso em deslinde, ao contrário do que afirma o embargante, em momento algum foram invocados os dispositivos apontados em sede de embargos de declaração, pelo que forçoso concluir se tratar de inovação recursal, o que não permite a este Colegiado a apreciação da matéria ora exposta.

Assim decidiu o STJ:
“a inovação da lide em fase recursal é inadmissível, sob pena de malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(REsp 890.311-SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 12/8/2010, Informativo 0442 do STJ).

Ademais, no acórdão objurgado restou assentado que o próprio recorrente afirmou na inicial do recurso, a possibilidade de revisão do erro material até mesmo de ofício pelo julgador, e, apesar de alegar um excesso de execução com parâmetros diversos daqueles decididos em julgados pelo STJ, não apontou em que consistiria o excesso, tampouco mencionou quais os julgados do STJ respaldariam sua irresignação. Vejamos o excerto:

“[...] Pois bem. Em relação aos parâmetros de atualização do valor da causa, para fins de incidência do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, verifica-se que o recurso não ataca especificamente os termos da decisão recorrida, porquanto, como se observa do excerto colacionado alhures, o magistrado de piso substituiu a base de cálculo anteriormente fixada (valor atualizado da causa), pelo valor do proveito econômico obtido pelo devedor com a extinção do processo executivo.

Portanto, uma vez que as razões recursais, nesse ponto, não guardam relação de pertinência com a matéria enfrentada pela decisão hostilizada, tais alegações não devem ser conhecidas no recurso.

De igual modo, em relação à insurgência no que concerne ao excesso de execução, o agravante apenas alega a utilização de “parâmetros diversos daqueles decididos em julgados pelo Superior Tribunal de Justiça” (ID. 50412499 – Pág. 15), sem, contudo, apontar em que consistiria o excesso, tampouco mencionar quais os julgados do STJ respaldariam sua irresignação.

Como dito, o agravante não tece uma linha sequer para impugnar a novel fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, tampouco para impugnar a planilha de cálculo, deixando de apresentar argumento capaz de evidenciar o excesso.

Ora, não basta a afirmação genérica, reportando-se a cálculo anteriormente apresentado aos autos, apontando na inicial do recurso a quantia que entende devida, sem qualquer discriminação e atualização de seu cálculo.

[...]

Ainda, pelo que se extrai dos autos, o único cálculo reproduzido pelo agravante nos autos de origem, tinha por escopo demonstrar o excesso do valor apontado pelo exequente, quando a base de cálculo da verba honorária ainda consistia no valor atualizado da causa. Depois da aludida correção de ofício pelo magistrado de piso, em que restou alterado os critérios de fixação dos honorários, incidindo, então, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, o agravante não apontou novo cálculo para justificar o valor que entende correto.

Importante sobrelevar, ainda, que o agravante curiosamente não se rebela contra a modificação dos parâmetros para fins de incidência dos honorários advocatícios, e, inclusive, em seu recurso, consente categoricamente com a “possibilidade de revisão do erro material até mesmo de ofício pelo julgador” (ID. 50412499 – Pág. 15).
(ID. 55490494)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a hipótese elencada pelo embargante não está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, e, nesse viés, não há como acolher a pretensão, porquanto não houve a propalada omissão.

A pretensão do embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno. Nesta Corte não se conheceu da reclamação. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno. II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III -
Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. IV - Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl na Rcl: 34817 SP 2017/0239457-6, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 22/05/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) (destaquei)

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020